Tribunal: TCU
Processo: 006.240/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento da determinação proferida pelo item 9.2 do Acórdão 7.248/2017-TCU-2a Câmara no âmbito do TC 033.808/2016-3, ao apreciar a representação formulada pelo Ministério Público Militar sobre os indícios de irregularidade na alienação de aeronaves pela Comissão Aeronáutica Brasileira na Europa, tendo sido posteriormente reiterada pela determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 4.993/2019-TCU-2a Câmara no bojo do presente feito, além das adicionais determinações proferidas pelos itens 9.3 e 9.4 do referido Acórdão 4.993/2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento da determinação proferida pelo item 9.2 do Acórdão 7248/2017-TCU-Segunda Câmara no âmbito do TC Processo 033.808/2016-3 , ao apreciar a representação formulada pelo Ministério Público Militar sobre os indícios de irregularidade na alienação de aeronaves pela Comissão Aeronáutica Brasileira na Europa, tendo essa determinação sido posteriormente reiterada pelo item 9.2 do Acórdão 4993/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. anotar o cumprimento do item 9.2 do Acórdão 7248/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. anotar como prejudicado, por perda de objeto, o monitoramento dos itens 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4 e 9.3.5 do Acórdão 4993/2019-TCU-Segunda Câmara , estando "em cumprimento" o item 9.4 do Acórdão 4993/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. promover o envio de ciência preventiva e corretiva para que, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, o Comando da Marinha, o Comando do Exército e o Comando da Aeronáutica, sob a coordenação setorial do Ministério da Defesa e a coordenação central da Advocacia-Geral da União (AGU), como representante da União, promovam o procedimento técnico com vistas à integral avaliação sobre todos os ajustes sugeridos pela unidade técnica, às Peças 315 e 317, para a eventual modificação nos correspondentes normativos, em face de a Portaria GM-MD n.o 5.175, de 2021, com as demais normas adicionais pertinentes, tender a necessitar de eventuais ajustes em pleno cotejo, especialmente, com a Constituição de 1998 e a atual Lei n.o 14.133, de 2021, além da correlata Lei n.o 8.666, de 1993, e com a correspondente jurisprudência firmada pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 541/2021 e 1.850/2020, do Plenário, diante, entre outros, dos seguintes aspectos: (i) critérios para a autorização de aquisições feitas no exterior, incluindo a contratação direta, em prol dos órgãos sediados no Brasil; (ii) aquisição ou contratação, por meio de repartição sediada no exterior, de bens e serviços não classificados como produtos de defesa em prol dos órgãos sediados no Brasil; (iii) aquisições ou contratações, por meio de repartições do Ministério da Defesa sediada no exterior, de bens e serviços para os órgãos sediados no Brasil e não integrantes da estrutura do Ministério da Defesa; e (iv) ampliação da publicidade sobre as referidas contratações promovidas por meio de repartições sediadas no exterior; 9.4. solicitar que, contando com a coordenação específica pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Defesa e pelas Consultorias Jurídicas Adjuntas das Forças Singulares, em sintonia com o art. 43 da Lei n.o 8.443, de 1992, o órgão competente da Advocacia-Geral da União (AGU) promova, como representante da União, a condução do procedimento técnico fixado pelo item 9.3 do presente Acórdão, informando o TCU, dentro do prazo de 12 (doze) meses contados da notificação do presente Acórdão, sobre o efetivo resultado de todas as providências adotadas, sem prejuízo de, formal e expressamente, apresentar a respectiva motivação técnico-jurídica para a eventual manutenção da correspondente regra prevista na Portaria GM-MD n.o 5.175, de 2021, com as demais normas adicionais pertinentes, em função de a AGU entender incabível ou inaplicável o específico ajuste sugerido para essa correspondente regra pela unidade técnica às Peças 315 e 317; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.5.1. ao Ministério da Defesa, além do Comando da Marinha, Comando do Exército e Comando da Aeronáutica, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; 9.5.2. à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, além da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional do Senado Federal, à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados, à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, para ciência e eventuais providências; 9.5.3. à Advocacia-Geral da União (AGU), para ciência e efetivo cumprimento dos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 9.6. promover o arquivamento do presente processo, dispensando o monitoramento sobre o item 9.4 deste Acórdão e sobre o item 9.4 do Acórdão 4993/2019-TCU-Segunda Câmara .